Tribunal: TJES
Processo: 5003154-24.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003154-24.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIVALDO CORDEIRO DA ROCHA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5003154-24.2024.8.08.0026

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MARIVALDO CORDEIRO DA ROCHA

RECORRIDO(A):
BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, DEFIRO a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E
INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE.
DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO
. INVIABILIDADE DO AFASTAMENTO DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
MARIVALDO CORDEIRO DA ROCHA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a inexistência da relação contratual e da dívida, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais. A sentença fundamentou a improcedência na existência de negativações preexistentes em nome da falecida esposa do autor, aplicando a Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença no que se refere aos danos morais. Alega, em síntese, que a Súmula 385 do STJ não seria aplicável ao caso, visto que a inscrição indevida seria resultado de fraude e a verossimilhança das alegações estaria comprovada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Após análise pormenorizada dos autos, verifica-se que a controvérsia central reside na possibilidade de afastamento do entendimento consolidado na Súmula 385 do STJ, que impede a indenização por dano moral em caso de negativação irregular quando há inscrições legítimas preexistentes.

4
. Nesse diapasão, é imperioso que o autor, ora recorrente, demonstre a verossimilhança de suas alegações para afastar a presunção de legitimidade das demais inscrições.

5
.
Contudo, a parte recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, eis que não foi comprovada a verossimilhança das alegações relativas à dívida
discutida no processo nº 5003152-54.2024.8.08.0026
, nem a sua origem fraudulenta.

6. O simples ajuizamento de outra ação judicial para discutir dívida anterior não configura, por si só, prova suficiente para flexibilizar a aplicação da referida
s
úmula.

7. Desse modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

9.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da condenação,
conforme prevê o

art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)